Tribunal: STF
Processo: RHC 258078
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 985.668/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Pelo que se depreende dos autos, o recorrente — condenado a 47 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pela prática dos “crimes de associação em quadrilha e roubo circunstanciado” — teve o pedido de comutação de pena indeferido pelo Juízo da Execução Penal.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. ARESTO ATACADO QUE FIRMA QUE O APENADO OCUPAVA POSIÇÃO DE LIDERANÇA FRENTE AOS DEMAIS MEMBROS. VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 1º, I, DO DECRETO N. 11.846/2023. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da comutação da pena, com fundamento no Decreto Presidencial 11.846/2023. Requer, por essa razão, o provimento do recurso, “a fim de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, na qual se requereu a comutação de 1/4 da pena, tendo em vista que o recorrente já cumpriu 1/5 da reprimenda, nos termos do art. 3º do Decreto 11.846/2023”.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não revela qualquer ilegalidade apta a justificar o provimento deste recurso. 



    O art. 1º, § 1º, I, do Decreto 11.846, de 22 de dezembro de 2023, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 



    “Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: 



    [...] § 1º O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas: 



    I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminal”; 



    No caso concreto, o acórdão do Tribunal estadual registra que o recorrente “exercia papel ou função de ‘liderança’ na quadrilha, vez que participava diretamente de diversos roubos e era o representante da organização junto aos receptadores das cargas subtraídas”. Tal circunstância evidencia que a hipótese não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto nº 11.846/2023, especialmente à vedação expressa do inciso I do § 1º do art. 1º. Dessa forma, não se verifica ilegalidade na conclusão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu nos seguintes termos:



    O Tribunal de origem manteve o indeferimento da comutação sob os seguintes fundamentos:



    [...] há clara proibição de concessão de indulto/comutação, para Apenados integrantes de facções criminosas, que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança, ou, ainda, participado de forma relevante em organização criminal, o que é o caso dos Autos em exame. 



    De fato, o ora Agravante está cumprindo pena em virtude de condenações que totalizam 47 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de crimes de associação em quadrilha e roubo circunstanciado, com término da reprimenda unificada previsto para 21/05/2041. 



    Consoante narrado na Denúncia e apurado durante a instrução criminal, o Apenado exercia papel ou função de “liderança” na quadrilha, vez que participava diretamente de diversos roubos e era o representante da organização junto aos receptadores das cargas subtraídas. Além disso, tanto ele, quanto seu irmão, ocupavam posição hierárquica superior aos demais membros da organização, porquanto analisavam e escolhiam os veículos (caminhões) a serem roubados, e faziam sua “escolta” até o destino, supervisionando toda a atuação da quadrilha. 



    Portanto, o Apenado praticou o crime de associação em quadrilha [...], incidindo corretamente a vedação prevista no artigo 1º, §1º, I, do Decreto Presidencial nº 11.846/23, não fazendo jus, assim, à concessão do benefício pretendido, de comutação de pena.



    Nesse cenário, não diviso ilegalidade no acórdão atacado, pois as circunstâncias referidas pela instância ordinária firmam o preenchimento da vedação prevista expressamente no art. 1º, § 1º, I, do Decreto n. 11.846/2023: [...]. 



    Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11/3/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente